Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-56.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo e/ou tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído.
2. O juiz pode proceder à correção de ofício do valor da causa até a sentença (art. 292, §3o, do CPC). Na ação de alimentos, o valor da causa corresponde a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor (art. 292, III, do CPC).
3. O colendo STJ pacificou o entendimento no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos. Precedentes.
4. Recuso conhecido e parcialmente provido.